Tribunal: CARF
Processo: 10725.721139/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721139/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.818 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
NILSON MARIA PESSANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da Isenção, os rendimentos recebidos
acumuladamente devem corresponder a proventos de aposentadoria ou a esta
estar relacionadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova de maneira a não deixar
dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento da isenção no caso concreto.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no
processo judicial trabalhista no 0069400-71.1989.501-0281, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
Vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Ricardo
Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721139/2013-00
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721139/2013-00

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2010, exercício de 2011, constatada em decorrência do processamento da declaração de ajuste
anual retificadora apresentada, importando na apuração da restituição indevida a devolver no
valor de R$ 597,98, já acrescida de juros de mora apurado até 10/2013 (fls. 4).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2/3),
alegando, em breve síntese, que:
- é aposentado desde 1998 e é portador de Nefropatia Grave desde 2005;
- procedeu a retificação da DAA e equivocou-se no preenchimento dos rendimentos
recebidos acumuladamente decorrente de processo judicial, como tributação na fonte e
não como exclusiva, como estava na DIRPF original;
- ressalta que recebeu a restituição, à época da entrega da DIRPF original, no valor de
R$ 38.147,53, tendo sofrido desconto na fonte no valor de R$ 53.645,64, fazendo jus à
diferença apurada;
- em razão da notificação de lançamento recebida não conseguiu entregar a nova DAA
retificadora com as informações corretas, a qual traz aos autos neste momento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 85/91), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido. A
julgadora Ângela Castaño Mariño divergiu da fundamentação.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO
-
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
Para que o portador de moléstia grave, possa ter os rendimentos recebidos
acumuladamente - RRA, considerados isentos, estes devem corresponder a proventos
provenientes de aposentadoria, conforme Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 19,
de 25 de outubro de 2000.
RRA - RETIFICAÇÃO DE FORMA DE TRIBUTAÇÃO - COMPROVAÇÃO
É ônus do contribuinte a comprovação das informações declaradas a que o contribuinte
pretenda ter retificadas.
Cientificado da decisão, em 22/12/2014 (fls. 94/95), o contribuinte, em
08/01/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 97/99), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, sendo o único objetivo da lide receber o IRRF de R$
15.498,11, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente na Ação Coletiva no 0069400-71-
1989.501.0281, movida pelo SEEB Campos dos Goytacazes e Região, iniciada em 1989 e
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721139/2013-00

encerrada em 2010, dada a isenção fiscal a que tem direito, por ser portador de moléstia grave,
ao teor da legislação de regência, requerendo, ao final, a restituição do imposto de renda a que
legalmente faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 100/112.
Em 07/12/2015, reitera o pedido formulado em face do agravamento de seu estado
de saúde, sem a reparação a que tem direito, apresentando, na oportunidade, os dados bancários
para o competente crédito (fls. 117/118).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da restituição indevida apurada a devolver apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve o
lançamento em face da restituição indevida no valor de R$ R$ 597,988, apurada em decorrência
do processamento da DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do processado, no sentido do reconhecimento do direito à restituição do IRRF
retido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente na ação judicial coletiva no 0069400-71-
1989.501.0281, movida pelo SEEB Campos de Goytacazes, em face da moléstia grave que lhe
acometera.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação pela decisão de recorrida (fls. 87/91):
Quanto a Isenção dos Rendimentos Recebidos
(...)
Consoante os dispositivos legais citados, dois requisitos são essenciais para se ter o
direito à isenção:
1- Que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão,
seja comprovada mediante de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
2 - Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721139/2013-00

Com o objetivo de provar ser portador de moléstia grave anexa aos autos laudo pericial
médico (fl. 05) que especifica como data de início da incapacidade em 2005, portanto
anterior ao recebimento dos rendimentos em questão.
O impugnante anexou o documento, à fl. 37, comprovando que é aposentado desde
01/10/1998. No entanto, não ficou comprovado nos autos que os rendimentos
recebidos acumuladamente, por meio da ação judicial 0069400-71.1989.501-0281
são provenientes de proventos de aposentadoria, conforme preconiza a legislação
tributária.
Cumpre esclarecer que os rendimentos recebidos correspondentes ao ano-calendário de
2010, declarados como isentos em função do impugante possuir moléstia grave, estão
fora desta lide.
Quanto a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, alegou que
teria cometido erro quando da entrega da DIRPF retificadora, optando erroneamente,
para tributação no ajuste.
(...)
Após análise da DIRPF/2011 original entregue em 27/04/2011, fls. 77/83, podemos
observar que o interessado havia optado pela tributação exclusiva dos rendimentos, e
que no momento da entrega da DIRPF/2011, em 01/10/2013, efetuou a troca de opção
para tributação no ajuste, segundo o contribuinte por lapso.
Quanto ao pleito pela tributação exclusiva destes rendimentos há que ser aceito, que
independentemente de ter ocorrido erro ou não, a troca de opção de tributação de
rendimentos não é permitida após decorrido o prazo de entrega da referida
DIRPF, e no caso presente, a retificadora foi entregue em 01/10/2013, portanto,
fora do prazo de entrega.
Com o intuito de refazer os cálculos do recebimento do RRA, considerando a tributação
como exclusiva de fonte, fez-se necessária a comprovação da informação prestada
pelo contribuinte na sua DIRPF original acerca do número de meses a que se
referia o rendimento recebido. De acordo com a informação prestada à fl. 80, foi
declarado que seriam 155 meses.
O contribuinte foi intimado à fl. 84, para comprovar a informação, no entanto na
resposta apresentada em fls. 35/75, insistiu na argumentação de que é portador de
moléstia grave, desde 2005, e que esta Turma já teria se pronunciado em Acórdão
anterior, fato este que não está sendo contestado no presente voto.
Visto que como não foi possível identificar nos autos se os rendimentos recebidos
seriam referentes a proventos de aposentadoria (e assim, poderiam ser
considerados isentos para os portadores de moléstia grave), e como reconhecemos o
erro cometido pelo contribuinte na sua retificadora no que diz respeito a forma de
tributação dos RRA, vislumbrou-se a possibilidade de uma vez comprovado o
número de meses que se refere este rendimentos, reconhecer o direito do
contribuinte a restituição pleiteada.
No entanto, o contribuinte não apresentou dentre os documentos juntados ao
processo:
1) Comprovação de que os RRA recebidos correspondiam em sua totalidade, ou
mesmo parcialmente a rendimentos decorrentes de aposentadoria, conforme exige
a legislação citada anteriormente para reconhecimento de isenção para portadores de
moléstia grave.
2) E, mesmo intimado, o interessado não apresentou a comprovação do número de
meses que correspondeu o RRA recebido, e que de acordo com o próprio foi de 155
meses. Esta comprovação seria fundamental para que caso fossem mesmo 155 meses, o
imposto devido seria zero, ainda que não reconhecida a isenção neste caso, para os
rendimentos de RRA, o resultado prático seria o mesmo.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721139/2013-00

Pois. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto à isenção por moléstia grave, nada a prover, uma vez que o Recorrente, ao
ser regularmente intimado não trouxe aos autos naquela oportunidade e nem nessa fase recursal,
os documentos requestados, visando sobremaneira comprovar, mesmo que parcial, a natureza
dos rendimentos recebidos – ou seja, se decorrentes de aposentadoria – a justificar o benefício
fiscal.
Já em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos,
vale salientar que as informações contidas na DAA/2011 demonstram que o Recorrente obteve
rendimentos provenientes de processo judicial trabalha, no valor de R$ 141.791,81, apurados
sobre 155 meses (fls. 77/83).
Portanto, mesmo que não comprovada a sua natureza – diga-se de passagem, à
mingua de comprovação com as respectivas peças processuais atestando a natureza mesmo que
parcial, dos rendimentos de aposentadoria recebidos – por outro lado, indene de dúvida que os
aludidos rendimentos decorreram de demanda judicial trabalhista (fls. 74/75), cuja tributação
incidente sobre o RRA recebido no ano de 2010, deverá ser apurada mensalmente com base nas
tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial
trabalhista no 0069400-71.1989.501-0281, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital